Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO MÍNIMO. VALOR VIGENTE. OBSERVÂNCIA. FÉRIAS ESCOLARES. SUSPENSÃO OU EXONERAÇÃO. INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.
1. Com fulcro no art. 516, inciso II, do CPC, compete, em regra, ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição processar e julgar o cumprimento de sentença.
2. Desarrazoada a alegação de inovação, surpresa, desconhecimento e cerceamento de defesa em relação aos termos do acordo homologado judicialmente, uma vez que o genitor incontroversamente assinou e detinha pleno conhecimento da transação vigente há longa data.
3. Conforme entendimento do STJ, o direito ao benefício à gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, sendo mais apropriado conceder inicialmente a gratuidade aos menores, incumbindo à parte adversa, se o caso, comprovar a ausência dos pressupostos legais a fim de buscar a revogação, o que não restou devidamente demonstrado pelo réu.
4. Comprovado pagamentos em atraso, mostra-se devida a incidência de juros e correção monetária, desde a data em que vencida e não paga integralmente cada prestação, por serem consectários lógicos da mora ex re operada.
5. Fixada a prestação alimentícia em salário mínimo, deve o valor ser pago de acordo com o vigente na data do vencimento mensal dos alimentos.
6. O período de férias escolares das menores em companhia do genitor, em regra, não acarreta a suspensão ou redução da verba alimentar devida.
7. Devido afastar a cobrança de prestação alimentar em razão do reconhecimento do adimplemento de tal parcela pelas exequentes.
8. Ao proceder às alegações de defesa em sentido contrário ao expressamente ajustado na transação homologada judicialmente, atuou o genitor, portanto, de forma desleal e em má-fé, a ensejar sua condenação em litigância de má-fé.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.